Tribunal: TJDFT
Processo: 0734954-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH (agravante/exequente) contra decisão interlocutória proferida nos autos da execução de título extrajudicial n.° 0717541-80.2021.8.07.0007, ajuizada contra JUCIVAN MOTA OLIVEIRA (agravado/executado), que determinou a emenda à inicial, nos seguintes termos (ID. 105346846 - autos de origem): “Emende-se para excluir dos cálculos os honorários advocatícios, pois diante da opção pela ação de execução de título extrajudicial em detrimento da ação de conhecimento, os honorários advocatícios deverão ser fixados pelo juiz em 10% (dez por cento) do débito atualizado, nos termos do art. 827 do CPC. Além disso, não há deliberação a permitir a cobrança dessa verba. Em consequência do decote ora apontado, deverá o exequente apresentar nova memória do débito, inclusive com a retificação do valor da causa e a indicação da taxa de juros e do índice de correção monetária utilizados (art. 798, parágrafo único, incisos I e II do CPC). No mesmo prazo, venha o comprovante de recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se." Em suas razões recursais (ID. 30353859), o agravante defende, em suma, que as despesas de honorários advocatícios se constituem em obrigação do condômino inadimplente, conforme previsto em Convenção, sendo, ainda, perfeitamente cumulável com os honorários sucumbenciais, arbitrados pelo juízo da causa. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão atacada e deferir a incidência dos honorários convencionais de 20% sobre o valor da dívida, dando-se prosseguimento à ação executiva. Preparo (ID 30353860) É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Com efeito, vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a antecipação da tutela recursal pretendida, pelas seguintes razões. Cinge-se a controvérsia recursal verificar a possibilidade de inclusão no processo dos honorários advocatícios convencionais. Registre-se que as contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício estão previstas no artigo 784, X, do Código de Processo Civil como título extrajudiciais hábeis a lastrear o processo de execução, desde que documentalmente comprovadas. A providência requerida pelo condomínio exequente aparenta estar alinhada aos postulados da celeridade, economia processual e efetividade do processo, especialmente quando o próprio diploma adjetivo permite a aplicação subsidiária e comutativa, no que couber, entre os processos de conhecimento e de execução, o que se extrai da interpretação conjugada dos dispositivos estampados no artigo 318, parágrafo único c/c artigo 771 do Código de Processo Civil. Em reforço argumentativo, registre-se que quanto à inclusão dos honorários advocatícios convencionais na planilha de débito, essa Corte de Justiça já se manifestou no sentido de ser possível, desde que tal exigência esteja prevista na convenção condominial ou em acordo firmado entre as partes. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO NA PLANILHA DE DÉBITO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1- Na origem, trata-se de execução de taxas condominiais em virtude de inadimplemento do condômino. 2- Há previsão expressa na convenção de condomínio de que o condômino inadimplente deverá arcar com os honorários advocatícios no caso de demanda judicial. 3- Essa Eg. Corte de Justiça já se manifestou no sentido de ser possível a inclusão da referida verba na planilha de débito. 4- Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1193206, 07087761520198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) DIREITO CIVIL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE COBRANÇA JUDICIAL. DECISÕES DA ASSEMBLEIA. CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO. EXIGIBILIDADE. PERCENTUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. 1. É cabível a cobrança de ressarcimento de honorários advocatícios ao condômino inadimplente quanto às taxas condominiais, se previstos expressamente na convenção condominial ou em ata de assembleia cuja deliberação guarda consonância com aquela convenção. 2. Considerando que a ausência de impugnação específica torna incontroversa a matéria, a ausência de juntada da ata de assembleia que definiu o percentual do encargo relativo aos honorários advocatícios, ou mesmo do contrato existente entre o advogado e o condomínio, não obstam a cobrança, mormente porque a responsabilidade do condômino por tal despesa já estava estabelecida na convenção e em outra ata de assembleia, estas constantes dos autos desde o ajuizamento. 3. Apelo provido. (Acórdão 1281363, 07072245620178070009, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Nos limites da cognição preambular, com relação ao perigo da demora, é de se considerar que “se o direito postulado é altamente provável, pode-se até considerar que o periculum in mora é in re ipsa, ou seja, está contido na própria condição de probabilidade” (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 19a Edição, Editora Atlas: 2016, pág. 459), premissa que se soma ao fato de que o feito executivo pode ser extinto sem a inclusão dos honorários advocatícios convencionais. Logo, estão presentes ambos os requisitos ensejadores para a concessão da antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento da ação de execução de título extrajudicial na origem, com a inclusão dos honorários advocatícios previstos na convenção condominial. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intime-se.